Tribunal: TJDFT
Processo: 0740348-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento se não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

2. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.

3. Além da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, os documentos colacionados aos autos, quais sejam, contracheques, comprovante de residência, comprovantes de pagamentos de financiamento do veículo (IDs 70466312, 70466314, 70466315, 70466316, 70466317, 70466318, 70466328 dos autos originários) evidenciam a insuficiência financeira, revelando que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

4. Inexistindo prova em contrário quanto à hipossuficiência da parte, impõe-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça requeridos.

5. A tutela de urgência será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

3. Se não é possível aferir, de plano, o direito da Agravada quanto a obter um veículo substituto ou o pagamento de suas despesas de transporte, não cabe o deferimento da tutela de urgência.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.